Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725843-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM RECORRIDO: REGINALDO ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO Á AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DOCUMENTO DESTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. ART. 411, III E 429, II, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução para declarar a nulidade do título executado, em razão de ausência de autenticidade da assinatura. 1.1. Pretensão do embargado de reforma de cassação da sentença. Sustenta que não apresentou o original do documento porquanto ele fora destruído em incêndio doméstico. 2. Na ação de execução fundada em título executivo, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título. No caso de haver dúvida fundada acerca da autenticidade da assinatura constante na nota de crédito objeto dos autos, necessária é a realização de perícia grafotécnica, de forma a se alcançar a verdade real. 3. Na hipótese, o embargante sustentou falsificação da assinatura. Ocorre que, para sua comprovação, se faz necessário ser verificada por meio da referida perícia, exceto se trate de falsificação grosseira. 3.1. Intimado o embargado para apresentar o original do contrato, para fins de perícia grafotécnica, o qual o foi transcorrido o prazo sem manifestação, sobrevindo decisão que declarou prejudicada a produção de prova pericial. 4. De acordo com o art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova quando, se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. 4.1. Como se vê, o citado artigo excepciona a regra contida no art. 373, do CPC, que impõe o ônus da prova àquele que alega, e, não poderia ser diferente, caso contrário, não haveria necessidade de legislar novamente sobre o encargo probatório. 4.2. Dessarte, nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, a responsabilidade de comprovar sua autenticidade não compete àquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova. 4.3 Mutatis mutandis, a parte que juntou o documento aos autos tem o ônus de provar a veracidade da assinatura. 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 165, 458 e 535, todos do Código de Processo Civil, posto que deficiente a prestação jurisdicional. Suscita, ainda, afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve cerceamento de defesa no caso em debate. Afirma, ainda, que não há óbice à realização de exame grafotécnico na cópia de documento cujo teor é idêntico ao original, bem como não cabe ao julgador presumir a falsidade do aludido documento, antecipando-se ao resultado da perícia. Pede seja reformado o acórdão recorrido, devolvendo os autos para instrução a fim de que seja processado regularmente e realizada a perícia no documento já juntado nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 165, 458 e 535, todos do Código de Processo Civil, porquanto o STJ já assentou que “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 165, 458, II, e 535, II, do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp n. 1.413.185/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Ademais, eventual apreciação das teses recursais, acerca do cerceamento de defesa e da necessidade da realização de perícia, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028